Tribunal: TJDFT
Processo: 0755249-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755249-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MACEDO CORTOPASSI, KARINA GONZAGA DOS SANTOS APELADO: KARINA GONZAGA DOS SANTOS, RENATA MACEDO CORTOPASSI D E C I S Ã O Homologação de Acordo Extrajudicial após a Prolação do Acordão – Possibilidade – Anuência das Partes RENATA MACEDO CORTOPASSI (terceiro embargante), KARINA GONZAGA DOS SANTOS (exequente) e ROBERTO CORTOPASSI JÚNIOR (executado) firmaram acordo extrajudicial, no qual a credora consente a assunção de dívida pela terceira embargante para quitar integralmente o débito cobrado judicialmente nos autos do feito executivo n.o 0730850- 55.2022.8.07.0001. Para os referidos fins, os requerentes convencionaram que KARINA GONZAGA DOS SANTOS e RENATA MACEDO CORTOPASSI, receberão, em proporções iguais, o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos bens objeto de penhora no rosto dos autos no. 0032470-70.2010.4.01.0000, em trâmite no Conselho Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ressalvando-se os bens de caráter pessoal apreendidos, os quais serão integralmente restituídos a RENATA MACEDO CORTOPASSI. Foi ajustado, ainda, o destaque dos honorários advocatícios contratuais em 10% (dez por cento) incidentes sobre a quota pertencente a RENATA MACEDO CORTOPASSI. Com efeito, o art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, estimula a autocomposição. A transação é negócio jurídico bilateral realizado para prevenir ou terminar litígios mediante concessões mútuas, atraindo a extinção do processo com resolução do mérito. A qualquer momento do processo, as partes podem valer-se da liberalidade para pôr fim ao conflito (art. 139, V, do Código de Processo Civil), não sendo a prolação da Sentença ou Acordão óbice a sua realização ou homologação. Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido." (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Todavia, é necessária a observância de certos requisitos, a saber, capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, para que o acordo seja válido. No caso, o direito envolvido no ajuste é patrimonial – de caráter privado – portanto, disponível, devendo-se respeitar a liberdade contratual e a autonomia da vontade. Quanto aos requisitos legais, a capacidade restou preenchida, o acordo foi feito por instrumento particular e devidamente assinado, conforme se depreende do relatório de conformidade emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI (ID 78917003), além do objeto ser lícito. No que concerne ao último requisito – licitude do objeto – cumpre observar que, segundo o art. 299 do Código Civil, "É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava". Nesse sentido, ambas as partes manifestaram interesse na homologação do ajuste, mostrando-se imperiosa a medida, sobretudo, em razão de que não se trata, aqui, de interesse indisponível. A título de cautela e prudência, com o desiderato de averiguar o consentimento expresso do credor, esta Relatoria reputou oportuno esclarecer os termos convencionados, vindo aos autos manifesta anuência da exequente ao ID 78912909. Portanto, não vislumbro óbice à homologação do acordo. Observa-se que as partes possuem a mesma pretensão, porém, necessitam da intervenção do Poder Judiciário para que o acordo de vontades produza o efeito jurídico perseguido. Destarte, a homologação do acordo extrajudicial em juízo ocasiona maior segurança jurídica às partes, diante dos efeitos da coisa julgada. Por derradeiro, saliento que o acordo homologado judicialmente produz efeitos apenas entre as partes acordantes, limitando-se a coisa julgada material aos celebrantes, não podendo, em qualquer hipótese, fraudar credores ou prejudicar direitos de pessoas que não participaram da negociação. Assim, homologo a transação firmada, a fim de que produza seus efeitos, conforme Termo de Acordo constante no ID 78822251 e com as ressalvas mencionadas. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado desta Decisão, remetendo os autos ao juízo de primeira instância para o devido cumprimento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator